Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729681-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: AGOSTINHO PRUDENCIO DE SOUSA DECISÃO DEFERE RENÚNCIA DOS ADVOGADOS DA APELANTE Defiro o pedido de renúncia dos Advogados, DANIEL GERBER, JOANA GONÇALVES VARGAS E SOFIA COELHO ARAÚJO (ID 79472929 – Pág. 1 e 2), pois comprovada a efetiva notificação da mandante/apelante, APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ID 79472929 – Pág. 3/6) (CPC/2015 112 caput). Registro que os advogados renunciantes continuaram a representar o agravado pelos 10 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 26/06/2025 (CPC/2015 112 § 1o). Assim, intime-se pessoalmente a apelante, APDAP PREV, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do seu apelo (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator